Tribunal: TJMT
Processo: 1039968-11.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE CONDUTA E ALEGADA DESCONHECIMENTO DO CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM". DANOS MORAIS E EXISTENCIAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade ou não da contratação de cartão de crédito consignado pela Apelante, que nega ter solicitado tal modalidade de crédito, alegando acreditar se tratar de empréstimo consignado.
II. Questão em Discussão:
2. A principal questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e se a Apelante, de fato, desconhecia a modalidade contratada, além da existência de danos morais e existenciais decorrentes dessa contratação.
III. Razões de Decidir:
3. Sobre a Contratação: O contrato apresentado pelo Banco evidencia que a Apelante celebrou contrato de cartão de crédito consignado, constando expressamente a modalidade contratada, as taxas de juros e a forma de pagamento. Ademais, as faturas anexadas demonstram a utilização do cartão para compras e saques, o que revela a ciência inequívoca da consumidora acerca da contratação.
Venire Contra Factum Proprium: A autora se utilizou do crédito disponibilizado e, anos depois, ingressou com a presente demanda alegando desconhecimento do contrato, o que configura contradição. O ordenamento jurídico brasileiro repudia o comportamento contraditório, consubstanciado na regra do "venire contra factum proprium".
Danos Morais e Existenciais: Não há comprovação de qualquer ilícito praticado pelo Apelado, tampouco vício de consentimento. Portanto, a alegação de danos morais e existenciais não se sustenta, visto que a Apelante foi regularmente informada sobre o contrato e utilizou o crédito por anos.
Jurisprudência Aplicável: Decisões recentes deste Tribunal têm afastado alegações semelhantes de vício de consentimento em contratos de cartão de crédito consignado, especialmente quando o consumidor se beneficia da contratação e depois questiona sua validade, baseando-se no princípio do "venire contra factum proprium".
IV. Dispositivo e Tese:
7. Recurso Desprovido: Por todas as razões expostas, nego provimento ao recurso interposto por Maria do Socorro do Carmo, mantendo incólume a sentença de improcedência.
Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado, com expressa adesão e utilização efetiva, afasta a alegação de vício de consentimento e inviabiliza a aplicação de indenização por danos morais e existenciais, em conformidade com o princípio do 'venire contra factum proprium'."
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, III; Código de Processo Civil, art. 341, art. 85, § 11; Lei no 10.820/2003.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, Acórdão 1385848, 8a Turma Cível, 11/11/2021; TJMT, N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, Primeira Câmara de Direito Privado, 25/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039968-11.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO DO CARMO - CPF: 361.726.931-15 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE CONDUTA E ALEGADA DESCONHECIMENTO DO CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO
"VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM".
DANOS MORAIS E EXISTENCIAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
:

Cinge-se a controvérsia
sobre a legalidade ou não da contratação de cartão de crédito consignado
pela Apelante,
que nega ter solicitado tal modalidade de crédito, alegando acreditar
se tratar
de empréstimo consignado.

II. Questão em Discussão
:

2. A principal questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e se a Apelante, de fato, desconhecia a modalidade contratada, além da existência de danos morais e
existenciais
decorrentes dessa contratação.

III. Razões de Decidir
:

3.
Sobre a Contratação
: O contrato apresentado pelo
Banco
evidencia que a Apelante celebrou contrato de cartão de crédito consignado, constando expressamente a modalidade contratada, as taxas de juros e a forma de pagamento. Ademais, as faturas anexadas demonstram a utilização do cartão para compras e saques, o que
revela a ciência inequívoca da consumidora
acerca da contratação.

Venire
Contra
Factum

Proprium
: A
autora se
utilizou do crédito disponibilizado e, anos depois, ingressou com
a presente
demanda alegando desconhecimento do contrato, o que configura contradição. O ordenamento jurídico brasileiro repudia o comportamento contraditório, consubstanciado na regra do
"
venire
contra
factum

proprium
".

Danos Morais e Existenciais
: Não há comprovação de qualquer ilícito praticado pelo Apelado, tampouco vício
de

consentimento
. Portanto, a alegação de danos morais e existenciais não se sustenta, visto que a Apelante foi regularmente informada sobre o contrato e utilizou o crédito por anos.

Jurisprudência Aplicável
: Decisões recentes deste Tribunal têm afastado alegações semelhantes de vício de consentimento em contratos de cartão de crédito consignado, especialmente quando o consumidor se beneficia da contratação e depois questiona sua validade, baseando-se no princípio do
"
venire
contra
factum

proprium
".

IV. Dispositivo e Tese
:

7.
Recurso Desprovido
: Por todas as razões expostas,
nego provimento
ao recurso interposto por Maria do Socorro do Carmo, mantendo
incólume
a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:
"A contratação de cartão de crédito consignado, com expressa adesão e utilização efetiva, afasta a alegação de vício de consentimento e inviabiliza a aplicação de indenização por danos morais e existenciais, em conformidade com o princípio do '
venire
contra
factum

proprium
'.
"

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, III; Código de Processo Civil, art. 341, art. 85, § 11; Lei no 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDF, Acórdão 1385848, 8a Turma Cível, 11/11/2021; TJMT, N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, Primeira Câmara de Direito Privado, 25/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
a
pelação
i
nterposto
por
MARIA DO SOCORRO DO CARMO

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória
c/c
Indenizatória
ajuizada em face do BANCO BMG S/A
,
julgou
im
procedente o pedido
inicial
, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

I
nconformad
a
,
a Apelante sustenta que acreditava estar contratando empréstimo consignado puro e simples, tendo sido vítima da oferta fraudulenta de empréstimo pessoal por
meio
de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento (RMC),
sendo induzida
a erro por falha na informação da oferta vinculada.

Realça que
vem
sofrendo desvantagem exagerada
há tempos,
em razão de abuso de direito do Banco BMG S/A, sendo
“
escrav
a
”
de uma dívida que não consegue adimplir.

Verbera que, embora a
r.
sentença tenha consignado que não poderia a Apelante ter ajuizado a presente Ação, por ter feito o uso do cartão de crédito,
o objeto da Ação não é a validade ou não do contrato de cartão de
crédito, mas sim a natureza jurídica do empréstimo consignado ofertado pelo Banco Apelado.

Com essas considerações, requer o provimento do rec
urso e a reforma da sentença, com a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado.

O Apelado

apresentou contrarrazões pugnando
pelo desprovimento do recurso interposto (ID
244121690
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
MARIA DO SOCORRO DO CARMO
ajuizou
Ação Declaratória
c/c
Indenizatória

em face do BANCO BMG S/A,
visando, em síntese,
a nulidade do contrato de Cartão de Crédito Consignado, a indenização por danos morais e danos existenciais, bem como a restituição em dobro dos valores debitados a maior.

O Banco Apelado apresentou contestação, discorrendo sobre a regularidade da contratação, sobretudo
considerando
a realização de diversos saques e compras efetuadas, a ausência de ato ilícito

e a impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
julgando improcedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“
DA CONVERSÃO DA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO
:

Pretende a autora por meio desta ação, a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito, com a repetição do indébito e indenização por danos morais, arguindo que jamais contratou a modalidade contratual anunciada pelo réu.

Destaco que, apesar de a requerente afirmar não ter conhecimento do cartão de crédito, das faturas apresentadas no Id.136190374 - Págs. 4/
ss
é possível verificar a utilização do cartão para diversas compras no comércio local.

De tal modo, o conjunto probatório constante nos autos demonstra a inequívoca ciência da consumidora acerca da modalidade contratual – cartão de crédito – afastando a arguição de desconhecimento.

No caso em tela, apesar de a autora aduzir
a irregularidade praticada pelo Banco ora requerido
, salienta-se que na documentação por este encartada é possível constatar a informação de que as faturas não eram quitadas em sua integralidade, dando ensejo à incidência dos encargos contratados, bem assim a cobrança, nas faturas posteriores também não integralmente adimplidas, o débito em aberto remanescente das pretéritas.

Demais disso, destaca-se que a autora não refuta as faturas apresentadas pelo Banco.

Feitas essas considerações, há de ser afastado o pleito de nulidade do contrato em exame.

Isso porque, da documentação coligida aos autos, tem-se que por todo o interregno o Requerente não efetuava o pagamento da integralidade do débito dispendido por meio do cartão de crédito.

Ou seja, a requerente utilizava o cartão, no entanto deixava de quitar a integralidade da fatura, enquanto é consabido que nesta modalidade contratual, quando o consumidor de livre vontade opta por não realizar o pagamento integral da fatura, que corresponde à totalidade da compra/transação do período, quitando valor a menor, seja do valor mínimo ou de outro inferior ao total gasto, este automaticamente faz a contratação da operação bancária sobre a qual recaem os juros remuneratórios que se encontram devidamente esclarecidos na duplicata enviada mês a mês.

Dada à particularidade desta modalidade contratual, revela-se existente e plenamente válida a contratação, ante o uso do plástico para compras.

(...)

DO DANO MORAL

Considerando o não acolhimento da tese de transmudação para contrato de empréstimo, não há de se falar em caracterização de danos morais, posto que
foge
dos pressupostos da responsabilidade civil, ou mesmo de má-fé da parte adversa, já que não compete atribuir à Instituição Financeira a falta de pagamento da integralidade das faturas mensais, quanto aos gastos e saques efetivados no decorrer da relação contratual.

A despeito da responsabilidade objetiva do Banco, na forma disposta no art. 14 do CDC, tenho que não restou configurado,
dano
à imagem, à intimidade, à vida privada ou à honra e à dignidade da Requerente.

Para o acolhimento de pretensão reparatória,
mister
se faz a demonstração da efetiva existência de defeito na prestação dos serviços, bem como do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os prejuízos cuja reparação se pretende, o que não restou demonstrado
“in
casu
”,
ante a robusta prova em sentido diverso.

Isso porque, a Instituição Financeira, em não havendo prova em contrário, agiu no exercício regular de seu direito e em conformidade com o disposto nas cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes.”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a respeito da legalidade, ou não, da contratação de cartão de crédito consignado pela parte autora.

In

casu
, a Apelante nega que tenha solicitado a contratação de cartão de crédito, aduzindo que acreditava se tratar de empréstimo consignado.

Todavia, da an
álise dos autos, extrai-se que o
c
ontrato trata
expressamente acerca da contratação do cartão de crédito consignado a partir dos dizeres
“Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD”
(ID 244121668)
, constando
informações precisas do produto contratado, do valor de pagamento mínimo a ser descontado mensalmente, da taxa de juros mensal, a forma de pagamento, dentre outras informações.

A
lém disso
, há nos autos as faturas do Cartão de Crédito Consignado da Apelante,
nas quais
se constata não só a realização de saques mediante transferência bancária para a sua conta, mas, sobretudo, a
realização de
diversas compras
em estabelecimentos comerciais da localidade
.

Com isso, os documentos apresentados pelo
BANCO BMG S/A
demonstram que
a parte autora
possuía conhecimento de que se tratava de um cartão de crédito consignado. Assim, tem-se que não
procede
a
alegação
da autora
de que não contratou ou recebeu qualquer informação sobre a modalidade contratada.

Nestes
termos,
não se afigura razoável e tampouco de boa-
fé, que a

A
pelante te
nha
contratado o citado o cartão de crédito consignado em
17/05/2012
, ocasião em que foi liberado o primeiro crédito e, depois, v
enha
acionar o Poder Judiciário para pleitear a nulidade do contrato, a restituição de valores e a condenação do
A
pelado ao pagamento de indenização por danos morais
e existenciais
, sob a alegação de ter sido enganad
a
.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação ao comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
.

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no
REsp
no 95.539/SP, salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742).Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior
"(STJ, 4a Turma,
REsp
no 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Portanto, se restou evidenciado que
a Apelante
se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento, bem como utilização do cartão, à espécie, descabe falar em víciode consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA
FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS. EXORBITÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

(...)
5
. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.

6. Ante a proibição do
venire
contra
factum

proprium
, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de quatro anos para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.

7. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.

8. A taxa de juros praticada em operação diferente da contratada pelo consumidor não pode servir como parâmetro a justificar o reconhecimento de abusividade da taxa de juros efetivamente contratada. 9. R
ecurso conhecido e não
provido
.
”(TJDF - Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO.
VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo,
a
improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)
(
g.n
)

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento do autor, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, razão pelo qual a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DO SOCORRO DO CARMO
,
mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do
CPC,
majoro
os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atribuído à causa
, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024